Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-62.2009.8.11.0077
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001242-62.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTAIR CORREA LOPES - CPF: 606.460.476-04 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), FREDDYSON LUIZ DE BRITO DIAS - CPF: 006.529.591-99 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFESA NÃO INTIMADA DA DECISÃO QUE DEFERIU A OITIVA EM PLENÁRIO DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEFESA INTIMADA E INERTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 565 E 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRELIMINAR DE ERRO DE QUESITAÇÃO – ERRO INEXISTENTE – QUESITAÇÃO ELABORADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CORRETAMENTE NEUTRALIZADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU – PENA INICIAL MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU TODA A INSTRUÇÃO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INAPLICÁVEL – DECISÃO DO STF QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O ARTIGO 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se incabível a arguição de nulidade por quem
“haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
(artigo 565 do Código de Processo Penal).

“As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.”
(TJMT, Apno 33838/2015)

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima é neutralizado e as circunstâncias do crime admitem a negativação em desfavor do réu.

Mostra-se inidônea a fundamentação na sentença no que tange à decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal, e não tendo dado causa para alteração das circunstâncias que ensejaram sua soltura.

Com o julgamento do STF, no sentido da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê, entre as condições para a prisão, o trânsito em julgado da sentença condenatória, a determinação do recolhimento ao cárcere de réu que aguardou solto a instrução processual, e não dando causa para a interrupção da sua liberdade provisória, mostra-se ilegal e passiva de revisão, devendo ser o réu posto em liberdade, aguardando o trânsito em julgado de sua condenação ou se por outro motivo, houver a justificativa de sua prisão preventiva.
R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por VALTAIR CORREA LOPES, irresignado com a sentença, proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que em respeito ao entendimento exarado pelo Colendo Tribunal de Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

O apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória, a fim de anular a decisão por cerceamento de defesa, ou pelo erro na quesitação. Subsidiariamente, pretende a redução da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo d
esprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020